Tribunal: CARF
Processo: 10820.004806/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.004806/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.448 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
GUARDANAPOS PÉROLA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-63.317 da 14a Turma da DRJ/RJ1, de 18 de fevereiro de
2014 (fls. 83 a 89):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.004806/2008-32
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.004806/2008-32

Trata o presente processo de impugnação ao Ato Declaratório
Executivo – ADE DRF/ATA N° 152756, de 22/08/2008, fls. 12, recebido pela empresa
em epígrafe em 03/09/2008, fls. 35 e 36 , referente à sua exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional.
2. O referido ADE fundamentou-se no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art.
3°, c/c. inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23/07/2007, em virtude
de a Interessada possuir débitos com exigibilidade não suspensa, cuja verificação pode,
segundo tal Ato, ser efetuada no endereço eletrônico da Receita Federal.
2.1. Compondo os autos consta Tela de Consulta ao Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples – SIVEX, FL. 32 do e-processo, informando o débito
gerador da exclusão do Simples Nacional, proceso no 35.905.9023, cujo valor de saldo é
de R$ 37.929,67;
2.2. Consta, ainda, do presente processo o anexo Discriominativo
Analítico de Débito – DAD, referente ao processo LDCDEBCAD no 35.905.9023,
ondes estão discriminados os seguintes débitos (fls. 38 a 46):

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.004806/2008-32

3. A interessada apresentou impugnação, em 03/10/2008, vide fls. 02 a
07, alegando, em síntese, que todas as suas obrigações quanto a recolhimentos de
tributos fazendários estão quitados, porém o foram no CNPJ da matriz (CNPJ
02.640.575/000102), quando alguns destes deveriam ter sido recolhidos no CNPJ da sua
filial – CNPJ 02.640.575/000285.
3.1. Foram apresentados, às fls. 08 a 09, comprovantes de capacidade
postulatória; às fls. 10 a 11, identificação civil e CIC do procurador da Sociedade
Empresária ; às fls. 13 a 26, Instrumento Particular de Constituição da Sociedade por
Cotas de Responsabilidade LTDA e Alterações Contratuais; às fls. 27 a 31, Mandado de
Segurança no 2007.61.07.0076840, referente à expedição de CND; às fls. 53 a 59,
Sentença referente ao MS no 2007.61.07.0076840, julgando procedente o pedido de
compensação dos recolhimentos efetuados em guia unificada do INSS referente à matriz
e a filial no período de 11/1999 a 12/2002.
4.
À
fl.
80
do
e-processo,
encontra-se
Despacho
da
UQCOBSACATDRT ATA/SP, referindo que a empresa interessada demonstrou pleno
conhecimento dos débitos motivadores de sua exclusão do Simples Nacional e, sendo
assim, em consonância com o disposto na NE COSIT/CODAC/COCAJ no 011, de
15/03/2010, encaminha os autos à DRJ Ribeirão Preto/SP.
5. À fl. 82 do e-processo, consta Despacho de encaminhamento para o
Julgamento dos autos pela DRJ RJ, em cumprimento aos disposto na Portaria RFB no
453, de11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013 ) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006/24
de julho de 2013 (DOU 25/07/2013).
6. É o relatório.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.004806/2008-32

Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fls. 87 a 89):
[...] 8. Quanto ao mérito, há de se destacar que a empresa discute o fato de ter recolhido
suas obrigações tributárias no CNPJ da matriz (CNPJ 02.640.575/000102), quando
alguns desses recolhimentos deveriam ter sido efetuados no CNPJ da sua filial – CNPJ
02.640.575/000285.
[...]
10.
Dessa forma, apenas os débitos referentes ao estabelecimento
02.640.575/000102 – matriz, competências 10/2003, 11/2004 e 05/2005 eram os débitos
exigíveis por ocasião da emissão do ADE DRF/ATA N° 152756, de 22/08/2008, fls. 12.
[...] 11. No entanto, o que se observa é que a Sociedade, mesmo tendo noticia desses
débitos do estabelecimento 02.640.575/000102 – matriz, competências 10/2003,
11/2004 e 05/2005, não trouxe nenhuma prova documental da improcedência dos
mesmos.
[...] 16. Isto posto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE formulada contra a exclusão da sistemática de tributação
pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2009.
Dessa forma, a 14a Turma da DRJ/RJ1 decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 98 a 103), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 104 a 341).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 14a
Turma da DRJ/RJ1, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.004806/2008-32

(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2009.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 31 de março de 2014,
fl. 98, face ao recebimento da intimação datada de 27 de fevereiro de 2014, fl. 91), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 152756, de 22 de agosto
de 2008, (fl. 12), face o art. 17, inc. V da Lei Complementar no 123 de 2006; bem como alínea
"d" do inc. II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15,
de 2007, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 15, de 2007:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 2007.
[...]
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.004806/2008-32

Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

Resolução CGSN no 04, de 2007:
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
[...]
XVI - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Como bem aludido no acórdão no 12-63.317 da 14a Turma da DRJ/RJ1, os débitos
referentes ao período de 11/1999 a 12/2002 encontram-se extinto pela decadência, nos termos do
art. 156, inciso V do Código Tributário Nacional, não sendo, portanto, exigível quando da
emissão do ADE DRF/ATA n° 152756, de 22 de agosto de 2008.
Porém, os débitos referentes ao estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no
02.640.575/0001-02 – matriz, relativos aos períodos de 10/2003, 11/2004 e 05/2005, eram
exigíveis à data da emissão do Ato Declaratório Executivo.
Ocorre que, apesar de notificada dos débitos com exigibilidade não suspensa
referentes aos períodos 10/2003, 11/2004 e 05/2005, a contribuinte permaneceu inerte, não
apresentando nenhuma prova documental da improcedência dos mesmos.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.004806/2008-32

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.004806/2008-32

explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante de tais fatos, importa mencionar que o disposto no art. 3o do Ato
Declaratório Executivo DRF/ATA n° 152756, de 22 de agosto de 2008, estabelece o prazo de 30
dias contados da data de sua ciência, para que a contribuinte quite seus débitos e,
consequentemente, torne sem efeito sua exclusão.
Tal prazo, como já mencionado, apesar de conhecido, não foi por ela respeitado
pela contribuinte, confessado à fl. 102, in verbis:
“Como já foi mencionado anteriormente, a fim de dar continuidade aos seus
empreendimentos industriais e comerciais, firmou parcelamento em 30 de abril de
2.013 primeiramente, recolheu suas parcelas nos respectivos vencimentos até o mês de
dezembro de 2013. Nesse período, desistiu daquele parcelamento e firmou outro mais
benéfico para recorrente, utilizando-se de opção pelo parcelamento através da
reabertura da lei no 11.941/09 e com os seus pagamentos perfeitamente em dia.”
(grifo nosso)
Anexo ao Recurso Voluntário, a contribuinte junta dentre os documentos
apresentados, Certidões Positivas com Efeitos de Negativa (fls. 116 a 119), bem como
comprovantes de parcelamento de seus débitos. Evidencia-se, no entanto, que os documentos
apresentados são intempestivos em relação ao prazo estabelecido no Ato Declaratório Executivo.
Quanto à alegação da contribuinte de que a Administração Tributária utilizou
dispositivos inadequados, por se basear em legislações já revogadas, esta não merece prosperar.
Segundo o art. 144 do Código Tributário Nacional, “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”, sendo correta, portanto, a fundamentação utilizada no
ADE.
Da mesma forma não merece guarida a menção pela contribuinte que o julgador
moderno não deve se “ater puramente a aspectos formais, ou seja, punições através decisões, e
sim possibilitar a recuperação da empresa necessitada, através medida justa de consideração”.
A autoridade administrativa não possui discricionariedade para aplicar penalidade
diversa da estabelecida em lei. A atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.004806/2008-32

responsabilidade funcional. Assim, não há qualquer correção a ser efetuada no Ato Declaratório
Executivo.
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
interposto, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 152756, de 22 de agosto de
2008, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital